Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007577-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JOHN OLIVEIRA GUERRA - CPF: 064.658.331-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JOHN OLIVEIRA GUERRA - CPF: 064.658.331-07 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JHONATON DA SILVA GUERRA - CPF: 064.270.071-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA - CPF: 078.893.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERREIRA GUERRA - CPF: 665.161.292-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007577-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELO DO PACIENTE PARCIALMENTE PROVIDO – MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO REGIME FECHADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.

Não se revela plausível determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória em regime prisional mais gravoso do que o nela imposto, até o início da execução de sua pena, devendo a prisão cautelar ser compatibilizada com as regras próprias do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007577-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, em favor de John Oliveira Guerra, condenado provisoriamente à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

O impetrante aduz que a autoridade coatora, após parecer ministerial, sem ouvir a defesa, manteve a prisão do paciente.

Assevera que o paciente foi encontrado com aproximadamente 170g de entorpecente, sem nenhum outro objeto ilícito, diferentemente de seu irmão, Jhonaton, com quem foi encontrada arma de fogo, munições e bens supostamente produtos de crimes.

Salienta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela absolvição do crime de corrupção de menores.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida, com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007577-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte condenou o paciente,
John Oliveira Guerra
, à reprimenda de 10 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA], em regime inicialmente
fechado
, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, assim fundamentando:

“Considerando a pena aplicada e o regime empregado, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva dos acusados com base na garantia da ordem pública (
gravidade concreta da conduta perpetrada
:
foi apreendido em posse dos réus substância análoga a cocaína e maconha
, além de balanças de precisão, aparelhos celulares, objetos oriundos supostamente de furtos e roubos, arma de fogo e munições. Ademais, diante da diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sendo que em uma das residências fora apreendido 176 g de cocaína e a importância no valor de R$ 9.650,40)”.

No curso da tramitação da apelação criminal, a defesa impetrou a presente ordem de
habeas corpus
, cuja liminar foi parcialmente deferida, consoante decisão proferida em
25/3/2020
.

Ocorre que, na sessão por videoconferência realizada em
12/5/2020
, o apelo de
John Oliveira Guerra
foi parcialmente provido, absolvendo-o da prática do crime de corrupção de menores, com a fixação de sua pena definitiva em
9 anos de reclusão
.

Entretanto, por força da detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, esta Câmara Criminal estabeleceu o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, não se justificando, pois, que o paciente aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória em regime prisional mais gravoso do que o nela imposto, para começar a execução de sua pena.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
JOHN OLIVEIRA GUERRA
, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar,
até
que se dê o início do cumprimento de sua reprimenda no regime estabelecido no édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020